Tribunal: TJDFT
Processo: 0705795-27.2017.8.07.0018
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0705795-27.2017.8.07.0018 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL - CAESB EMBARGADO: AURELIO LANDIM ALBUQUERQUE, FLAESIO LANDIM ALBUQUERQUE, FRANCISCO ANTONIO DE ALBUQUERQUE, IVANETE PAES LANDIM DE ALBUQUERQUE, SANCLE LANDIM ALBUQUERQUE Despacho Trata-se de embargos de declaração, com pedido de efeito modificativo, opostos pela Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal - CAESB (ID no 19300738, págs. 1-3) contra o acórdão desta 8a Turma Cível que, por unanimidade, conheceu e negou provimento ao recurso interposto (ID no 19073247). Ante o interesse modificativo, intimem-se os embargados para, querendo, responder ao recurso no prazo de 5 (cinco) dias, nos termos do art. 1.023, § 2o do CPC. Após, retornem-me os autos. Publique-se. Brasília, DF, 10 de setembro de 2020. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO